Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CREDOR. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. O acordo para quitação de débito discutido em execução, embora se qualifique ordinariamente com espécie de contrato, dele diverge quanto ao seu objetivo, que no caso, é a possibilidade de solucionar um conflito submetido ao Judiciário. Nesse sentido, eventuais propostas feitas pelas partes não possuem caráter vinculante, na medida em que consubstanciam meras tentativas de transação para a finalização do processo judicial.

2. Apenas o acordo efetivamente assinado pelas partes demonstra a necessária bilateralidade para fins de homologação. Além disso, dado o caráter não vinculante das propostas, qualquer das partes pode desistir da avença enquanto não homologada.

3. As indenizações do PROAGRO e as deduções decorrentes da Lei 8.088/90, devem ser abatidas do indébito perseguido, sob pena de ocasionar duplicidade de pagamentos e enriquecimento ilícito.

4. No caso, embora que o credor tenha proposto acordo e que a devedora/agravante tenha aceitado, denota-se que houve a desistência da avença pelo exequente, uma vez que as partes não evoluíram nas tratativas com a assinatura de termo ou minuta de acordo, o que impede a objetivada homologação.

5. Recurso conhecido e desprovido.